Tribunal: CARF
Processo: 19515.722888/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.722888/2013-96
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.384 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE SANTORO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais de admissibilidade, o Recurso Especial
deve ser conhecido.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente
deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a
título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada nos casos em que é plausível admitir que tais valores
transitaram pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos
objeto do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722888/2013-96
Fl. 11661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722888/2013-96

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de renda das
Pessoas Físicas sobre rendimentos omitidos apurados em decorrência de depósitos bancários de
origens não comprovadas.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 4757/4762.
Impugnado o lançamento às fls. 5142/5167, a Delegacia da Receia Federal de
Julgamento em Salvador/BA julgou-o procedente em parte para excluir da base de cálculo do
tributo o valor já declarado pelo sujeito passivo na monta de R$ 1.232,806,72. (fls. 11170/1174).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 11180/11207, por meio do acórdão 2401-004.565, para reduzir da base
de cálculo os valores comprovados como oriundos de transferências entre contas do mesmo
titular e o valor declarado como recebido de pessoas físicas, conforme consta da DIRPF do
autuado - fls. 11235/11267.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 11269/11276, pugnando,
ao final, pelo seu provimento, para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento
tributário, no que toca à dedução da base imponível, dos valores declarados em DIRPF.
Em 20/4/17 - às fls. 11308/11314 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria “depósito bancário - exclusão de rendimentos
declarados”.
A unidade de origem da Receita Federal apresentou Embargos de Declaração às
fls. 11316/11320, suscitando inexatidão material quanto a valor constante em tabela na decisão
então embargada, os quais foram acatados pela Presidente da Turma às fls. 11324/11327.
Às fls. 11338/11344, o colegiado a quo acolheu os embargos e corrigiu o lapso
apontado, por meio do acórdão de no 2401-005.301.
Às fls. 11316, a Fazenda Nacional ratifica os termos do recurso já interposto.
Cientificado do acordão de recurso voluntário, do de embargos, do recurso da
União, bem como do despacho que lhe dera seguimento em 10/8/18 (fl. 11388), o autuado
apresentou Embargos de Declaração às fls. 11398/11413.
Na sequência, em 22/8/18, apresentou contrarrazões tempestivas ao recurso da
Fazenda Nacional, propugnando pelo seu improvimento ou, subsidiariamente, seja o feito ser
sobrestado até o julgamento do RE 855.649, em prol do princípio da segurança jurídica-
fls. 11422/11432.
Em 6/11/18, às fls. 11434/11446, os embargos opostos pelo autuado foram
rejeitados pela Presidente da Turma.
Cientificado da rejeição em 19/11/18 (fl. 11451), o sujeito passivo apresentou seu
Recurso Especial às fls. 11455/11471, propugnando, ao final, pelo seu provimento, quer seja
para anular o acordão guerreado, quer seja para reforma-lo.
Em 7/2/19 - às fls. 11526/11541 - foi negado seguimento ao recurso do sujeito
passivo.
Na sequência, às fls. 11549/11551, o autuado apresentou “embargos de
declaração”, sustentando erro material em face da decisão que negara seguimento ao seu recurso.
Fl. 11662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722888/2013-96

Às fls. 11574/11577, tornou-se sem efeito o despacho de admissibilidade atacado
e encaminhou-se os autos para revisão da admissibilidade do recurso especial do Contribuinte,
exclusivamente no ponto em que se verificou o erro material.
Ato contínuo, desta feita em 11/9/19 – às fls. 11578/11594 – foi novamente
negado seguimento ao recurso do autuado.
Cientificado da negativa de seguimento, apresentou às fls. 11604/11613,
Complemento ao Agravo já interposto às fls. 11563/11570, que foi rejeitado pela Presidente da
CSRF às fls. 11616/11619.
Ainda não conformado, o agravante apresentou “embargos de declaração” às
11627/11635, suscitando omissão e contradição na decisão que rejeitara seu agravo, o que
culminou em nova decisão proferida pela Presidente da CSRF em 10/9/20 – às fls. 11638/11647
– nos seguintes termos:
NEGO CONHECIMENTO aos Embargos de Declaração, mas DEFIRO a petição para
correção de lapso manifesto e, integrando ao exame de agravo as razões acima expostas,
RETIFICO a decisão anterior para CONHECER do Agravo de fls. 11.563/11.570 e
REJEITÁ-LO no mérito, prevalecendo a negativa de seguimento ao Recurso Especial
expressa pelo Presidente da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento.
É, finalmente, o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 18/3/17
(processo movimentado em 16/2/17 (fl. 11268) e apresentou seu recurso tempestivamente em
28/3/17, consoante se denota de fl. 11298. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “depósito bancário - exclusão de rendimentos declarados”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXCLUSÃO DE
VALORES JÁ DECLARADOS.
Os rendimentos recebidos de pessoas físicas e devidamente declarados pelo
Contribuinte em sua declaração de ajuste tempestiva, devem ser excluídos do montante
lançado a título de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos
depósitos bancários.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, quanto às preliminares: a) por unanimidade de
votos, rejeitar a nulidade pela utilização dos dados de extratos bancários e a nulidade do
Auto de infração por inconsistências e obscuridades; e b) por maioria de votos, rejeitar o
pedido de realização de perícia, vencida a Conselheira Luciana Matos Pereira Barbosa.
Antes do julgamento do mérito, foi proposto a conversão do julgamento em diligência
pelo Conselheiro Carlos Alexandre Tortato. Colocado em votação, por voto de
qualidade, foi negada tal proposição, vencidos os conselheiros Carlos Alexandre
Tortato, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira
Barbosa. No mérito, por unanimidade, dar-lhe provimento parcial, para reduzir da base
Fl. 11663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722888/2013-96

de cálculo os valores comprovados como oriundos de transferências entre contas do
mesmo titular e o valor declarado como recebido de pessoas físicas, conforme consta na
declaração de ajuste do sujeito passivo, nos termos do voto do relator.
Contextualizando, o Fisco efetuou o lançamento levando à tributação, 50% dos
valores mensais relativos aos depósitos de origem não comprovada, fechando o ano em R$
421.460.046,73, adicionando ainda ao lançamento, a base de calculo declarada pelo fiscalizado
em sua DIRPF.
Os valores abaixo procuram espelhar a apuração do contribuinte em sua DIRPF:
DIRPF/2009
TOTAL => Rendimentos Tributáveis - no ajuste
5.879.383,68
Recebidos de PJ
1.738.920,38
Recebidos de PF
4.140.463,30
TOTAL => Rendimentos Tributáveis - exclusivo na fonte
1.609,04
Rendimentos de aplicações financeiras
1.609,04
TOTAL => Rendimentos Isentos
3.101.105,35
Rendimentos de poupança
1.105,35
Outros
3.100.000,00

APURAÇÃO NO AJUSTE
TOTAL => Rendimentos Tributáveis - no ajuste
5.879.383,68
DEDUÇÕES
3.929.413,60
PREV OFICIAL
1.596,75
LIVRO CAIXA
3.927.816,85
BC
1.949.970,08
IR DEVIDO
529.655,84
IRRF
471.197,36
IMP A PAGAR
58.458,48

Fl. 11664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722888/2013-96

Dos rendimentos tributados no ajuste, a decisão de primeira instância já admitiu,
em definitivo, a exclusão da base de cálculo lançada, do valor de R$ 1.232.806,72, recebido de
PJ a título de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício. Confira-se:
Foi possível confirmar apenas a origem do depósito correspondente aos rendimentos
declarados pelo contribuinte como recebidos do Banco Ouroinvest, no valor de R$
1.700.000,00 (IR-Fonte 466.859,00, previdência R$ 334,28). A DIRF da fonte pagadora
informa que o pagamento ocorreu em outubro de 2010, a título de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício. O depósito do valor líquido (R$ 1.232,806,72) foi
efetuado em 07/10/2008 no Banco Bradesco, como se pode verificar na planilha fls.
3967. Este depósito deve ser excluído, pois os rendimentos já foram declarados pelo
contribuinte.
E, mais a frente, a decisão recorrida houve por bem ainda excluir da base de
cálculo lançada, os rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas. Veja-se excerto
do voto condutor:
Dos rendimentos recebidos de PF declarados:
O Contribuinte informou na declaração de ajuste os rendimentos mensais oriundos de
pagamentos de pessoas físicas e esses valores provavelmente transitaram pelas contas
correntes. Como o lançamento foi realizado considerando todos os depósitos creditados
nas contas corrente do Contribuinte considero pertinente deduzir os valores confessados
do montante apurado.
Vale ressaltar que, apesar do Recorrente não ter se manifestado quanto a esta dedução
por ter se insurgido contra o lançamento
Assim, dos saldos mensais de depósitos que restaram não comprovados (vide Quadro II)
devem ser deduzidos os valores declarados como recebidos de pessoas físicas, a saber:
[...]
Do conhecimento.
De sua vez, a recorrente sustenta que que por força do caput do artigo 42 da Lei
9.430/96, combinado com seu § 3o, só se poderia deduzir da omissão então apurada, os depósitos
que, individualizadamente, houvessem sido relacionados aos valores oportunamente declarados
na DIRPF. Para demonstrar a divergência interpretativa a ser dirimida por este Colegiado,
indicou o acórdão de no 2202-003.172 como paradigma representativo da controvérsia.
A seu turno, o recorrido alega que haveria divergência entre os fundamentos
legais aplicados aos casos, o que impediria a demonstração do dissídio interpretativo. Embora
admita que lá, discutiu-se a aplicação do artigo 42 da Lei 9.430/96 ao caso, entendeu que aqui, o
IR estaria sendo exigido com fundamento no artigo 849 do RIR/99, calculado sobre rendimentos
tidos como omitidos, representados por 50% de toda a sua movimentação financeira.
No mais, teceu considerações voltadas à comprovação da origem dos depósitos e
que sequer são objeto do recurso da Fazenda, tais como os argumentos de que os valores apenas
teriam transitados por sua conta, mas que seria de titularidade dos comitentes, e que outras
importâncias representariam mera transferência entre contas de mesma titularidade.
Não é bem assim.
Não bastasse o artigo 849 do RIR/99 possuir assento legal no já citado artigo 42
da Lei 9.430/96, este último ainda foi expressamente citado no relatório fiscal do lançamento,
como se pode notar do fragmento a seguir:
Fl. 11665
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722888/2013-96

Concretiza-se, portanto, a presunção legal prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, com
limites alterados pelo artigo 4o da Lei n° 9.481/97 e com §§ acrescidos no artigo 58 da
Lei n° 10.637/2002: esses recursos são considerados omissão de rendimentos.
De fato, também tratando de depósitos bancários de origem não comprovada, o
colegiado paradigmático caminhou em sentido diverso, conforme se pode extrair da ementa do
acórdão indicado. Veja-se:
RENDIMENTOS CONSTANTES NA DECLARAÇÃO ANUAL. COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
NECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS E VINCULAÇÃO AOS RENDIMENTOS
DECLARADOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A mera confissão de rendimentos na declaração de ajuste anual não é meio hábil, por si
só, para comprovar a origem de depósitos bancários presumidos como renda. Faz-se
necessário individualizar e vincular cada depósito aos rendimentos declarados.
Confira-se, inclusive, excerto de seu voto condutor:
Quanto ao argumento do Reconente de que não se pode aplicar a presunção de omissão
de receitas nesse caso, pois a soma dos rendimentos por ele declarados é suficiente para
justificar a origem dos depósitos créditos efetuados em suas contas bancárias, também
não lhe assiste razão, posto que é ônus exclusivo do contribuinte comprovar de
forma individualizada os créditos bancários. Ou seja, é necessária a comprovação do
depósito a depósito de maneira inequívoca, conforme imposição legal.
Nesse rumo, encaminho por conhecer do recurso e já passo à análise do mérito.
Do mérito.
A discussão cinge-se à possibilidade de se excluir, da base de cálculo imponível,
os valores declarados pelo sujeito passivo em sua DIRPF como sendo rendimentos recebidos de
pessoa física.
O tema não é novo neste Colegiado.
Ressalvado o posicionamento deste Conselheiro no sentido de que, em se tratando
de presunção de omissão de rendimentos, há a necessidade de que os depósitos sejam
individualizados e inequivocamente relacionados ao valores declarados na DIRPF, o fato é que
esta Turma tem jurisprudência firme que vai ao encontro da conclusão adotada pelo colegiado
recorrido.
Nesse contexto, em prestigio à colegialidade, encaminho meu voto no mesmo
sentido daquele que conduziu o julgamento do acórdão 9202-008.669, na sessão de 17/3/2020,
valendo-me dele como razões de decidir. Confira-se, naquilo que importa ao caso:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para reincluir
na base de cálculo dos depósitos bancários os valores relativos a rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, os rendimentos isentos e não tributáveis e os tributados
exclusivamente na fonte, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruza, João
Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram
provimento. O conselheiro Maurício Nogueira Righetti, em primeira votação, nos
termos do art. 60, do Anexo II, do RICARF, deu provimento integral ao recurso.
[...]
O tema em discussão, repise-se, cinge-se à exclusão, da base de cálculo da omissão de
rendimento decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, dos
rendimentos efetivamente declarados como tributáveis, não tributáveis e tributado
exclusivamente na fonte ou, ainda, Receitas da Atividade Rural.
Fl. 11666
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722888/2013-96

[...]
Retornando-se ao caso sub examime, o recurso voluntário foi parcialmente provido para,
dentre outros, para excluir da base de cálculo da omissão de rendimento decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada aqueles efetivamente declarados como
tributáveis, não tributáveis e tributado exclusivamente na fonte.
A Fazenda Nacional, por sua vez, infere que tal exclusão não poderia ser efetuada de
forma genérica, havendo-se de observar a origem dos depósitos individualizadamente.
Como tese alternativa, defende que os valores relativos a rendimentos isentos ou não
tributáveis, sujeitos a tributação exclusiva na fonte e as receitas de Atividade Rural não
podem ser considerados para comprovação da origem dos depósitos bancários.
A respeito do tema, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
tem se firmado no sentido de que, apesar da não identificação individualizada dos
depósitos com os rendimentos tributados na Declaração de Ajuste Anual – DAA, a
exclusão dos valores oferecidos a tributação mostra-se admissível, sob o fundamento de
que, se o Contribuinte movimenta os rendimentos omitidos nas suas contas bancárias,
não haveria de deixar de fazê-lo em relação aos rendimentos declarados.
Do ponto de vista prático, o objetivo da exclusão dos valores declarados na DAA, da
base de cálculo do lançamento fundado no art. 42 da Lei n° 9.430/1996 (depósitos
bancário de origem não comprovada) é evitar que haja dupla tributação. Contudo, à luz
desse entendimento, o raciocínio somente pode ser aplicado aos rendimentos que, sem
sombra de dúvida, foram oferecidos ao fisco como tributáveis.
Nesse sentido, não é admissível a exclusão de valores que, mesmo tendo sido
informados na Declaração de Ajuste Anual, não tenham sido efetivamente a tributados
pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A respeito do tema, trago à colação o Acórdão no 9202-003.901, de 12/04/2016, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
No Recurso Especial de divergência, o fulcro da discussão é acerca dos valores
informados a título de receitas da atividade rural. Na decisão recorrida, o colegiado
entendeu que a totalidade desses valores deve ter transitado pelas contas bancárias do
fiscalizado e determinou sua exclusão da base de cálculo dos tributos lançados em
função da presunção legal de omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada. Por sua vez, a Fazenda Nacional entende que, para exclusão
da base de cálculo do tributo lançado, não bastaria essa declaração, devendo haver
documentação comprobatória específica, para indicação da origem de cada depósito
identificado.
Feitas as considerações acima, inicio colocando meu entendimento, de que os valores
tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual, pelo contribuinte, é que devem
ser excluídos do total de depósitos em conta-corrente, para fins de apuração dos
rendimentos omitidos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Esse entendimento decorre da premissa de que a presunção legal instituída pelo Art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996, tem por objetivo trazer à tributação os valores depositados
em conta corrente do sujeito passivo, para os quais não haja comprovação de origem.
Em outras palavras, aceitando-se a possibilidade, a ser comprovada pelo sujeito
passivo, de que um depósito possa ter ocorrido por motivos que não impliquem
tributação, na falta da comprovação, considera-se que o depósito enseja rendimentos a
serem tributados. Ora, o oferecimento de valores ao fisco, como rendimentos
tributáveis, na declaração, por parte do sujeito passivo, tem exatamente o efeito
buscado pela norma.
Saliente-se que a pessoa física não tem a obrigação de manter contabilidade completa
e, com isso, tem dificuldades em identificar cada operação, podendo inclusive receber
valores de terceiros ao longo de cada mês, para seu oferecimento ao fisco - em
conjunto - nas datas definidas pela legislação.
Fl. 11667
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722888/2013-96

Não se deve trazer à tributação um valor que já tenha sido a ela oferecido. Portanto,
entendo que a própria declaração em DIRPF, com valores oferecidos ao fisco como
rendimentos tributáveis, seja documentação hábil e idônea para confirmar que os
depósitos, até o montante declarado: (i) ensejam rendimentos a serem tributados e (ii)
que eles foram devidamente tributados pelo contribuinte.
Cumpre referir que este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão 9202-002.926, da relatoria da
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, a seguir reproduzida:
ASSUNTO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM BASE DE CÁLCULO -EXCLUSÃO
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos
bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos tributados na
Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Recurso especial negado.
Por outro lado, não se pode – de forma apressada – concluir que qualquer valor
constante da Declaração Anual de Ajuste (DIRPF) tenha o condão de afastar a
presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não
identificada.
Repara-se que a declaração de valores como isentos, de tributação exclusiva ou como
receitas da atividade rural, não tem o mesmo efeito da presunção legal, de trazer à
tributação os montantes transitados por conta-corrente. Portanto, para eles aplica-se a
regra geral, de comprovação de origem por documentação específica, como, por
exemplo:
- no caso de lucros ou dividendos isentos distribuídos, a correspondente documentação
da pessoa jurídica, confirmando a existência dos lucros e sua efetiva distribuição ao
sujeito passivo;
- no caso de aplicações financeiras com tributação exclusiva na fonte, a correspondente
documentação da instituição financeira, confirmando a ocorrência da aplicação e o
efetivo recebimento dos correspondentes valores; e
- no caso de receitas da atividade rural, a documentação confirmando o recebimento
dos valores e a comprovação da correspondente dedução das despesas a ela
relacionadas. (Grifou-se)
Embora já tenha trilhado por caminho semelhante ao delineado no Acórdão no 9202-
003.901, refletindo melhor a respeito do tema, entendo que esse raciocínio não deve ser
aplicado de forma indiscriminada. Em se tratando de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, sobretudo daqueles sujeitos a retenção de IRPF ou de contribuição destinada à
Previdência Social, embora admita a hipótese de que esses tenham transitado pelas
contas bancárias do contribuinte, depreendo ser absolutamente improvável que a
Fiscalização os inclua entre os depósitos tidos como de origem não comprovada. Além
do que, caso isso venha a ocorrer, não há maiores dificuldade por parte do autuado em
comprovar a origem e causa de tais pagamentos.
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao Fisco
como rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação hábil e idônea
para confirmação de origem dos depósitos, mas esse abrandamento da norma que trata
da presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996
não pode se estender a valores declarados como recebidos de pessoas jurídicas,
sobretudo, reitere-se, quando tais valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou
de contribuição destinada à Previdência Social, como no caso do valores recebidos a
título de rendimentos tributáveis das empresas GEAC CONSTR. INCORP. LTDA.,
Fl. 11668
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722888/2013-96

CNPJ no 00.511.873/0001-69 e BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ no
33.477.670/0001-52.
[...]
De outra parte, embora não concorde com o juízo veiculado no decisum sob confronto,
não se pode olvidar que o Colegiado ordinário reconheceu ter restado comprovado o
desenvolvimento de atividade rural, tal como declarada pelo Contribuinte. Além do que,
não foi devolvida a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais a discussão a respeito
dessa matéria
Em vista disso, e considerando o raciocínio desenvolvido acima de que, à exceção dos
valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos a retenção na fonte de IRPF ou de
contribuições destinadas à Previdência Social, é cabível a supressão, do lançamento
formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, somente dos rendimentos
tributados na DAA, entendo que, no presente caso, deve ser restabelecida a presunção
em relação aos valores relacionados a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, isentos e não tributáveis e sujeitos a tributação exclusiva/definitiva.
Especificamente quanto a rendimentos recebidos de pessoa física, cite-se o
acórdão 9202-008.655, de 19/2/20, decidido nos seguintes termos: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por
maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Maurício Nogueira Righetti,
que lhe negou provimento”.
Naquela oportunidade, assim entendeu o Colegiado:
Como consabido, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem entendendo
que o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve
ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e tributados a título de
presunção para o respectivo ano-calendário quando plausível admitir que transitaram
pela referida conta, estando assim abrangidos nos depósitos objetos de tributação.
Confira-se:
[...]
Nesse sentido, a contribuinte ofereceu à tributação rendimentos recebidos de pessoa
físicas, em bases mensais (e-fl. 57). Confira-se:
[...]
Desse modo, entendo ser razoável supor que tais rendimentos transitaram por suas
contas bancárias. Portanto, a base de cálculo do tributo devido na infração “omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada” deve ser
reduzida no montante declarado como rendimentos tributáveis de pessoa física.
Perceba-se do racional construído que o colegiado admite a relativização da regra
insculpida no § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - segundo a qual os depósitos devam ter suas
origens comprovadas individualizadamente por parte do contribuinte - quando houver
rendimento tributado na DAA, com vistas a se evitar uma indesejada dupla tributação da renda.
Nesse sentido, a bem de se evitar essa dupla tributação, abre-se espaço para a
presunção homini de que esses rendimentos tributados transitaram pela conta auditada e estão,
assim sendo, também compondo a base de cálculo do lançamento, justificando o abrandamento
da exigência contida no dispositivo acima.
Todavia, esse abrandamento cede espaço ao rigor da norma, exigindo-se a
comprovação individualizada do depósito nos casos que tratam de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, notadamente com retenção na fonte ou contribuição social incidentes sobre eles
na DAA, posto que, em relação a esses rendimentos declarados, de forma bastante improvável
haveriam de ter sido incluídos pelo Fisco dentre os depósitos de origem não comprovada e, se
Fl. 11669
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722888/2013-96

caso houvessem sido incluídos, a sua comprovação/vinculação aos depósitos arrolados pelo
autuante seria tarefa de fácil execução. Ou seja, não se justificaria relativizar a regra a pretexto
de se evitar uma dupla tributação, se o fiscalizado não cumpre minimamente seu dever
instrumental, que, diga-se, não se mostra complexo no caso.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso da União para
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 11670
DF CARF MF
Original